Tribunal: STF
Processo: ARE 1601449
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Reexame de provas. Ausência de prequestionamento. Incidência dos verbetes nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, no qual se impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que manteve a improcedência dos pedidos formulados na exordial, consignando que não houve violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da publicidade dos atos administrativos.
2. A recorrente, no recurso extraordinário, buscou a declaração de ineficácia ou invalidade da redução salarial e o pagamento das diferenças, sob o argumento de que o Tribunal de origem afirmou a publicidade dos atos de forma genérica, sem comprovar a publicação no Diário Oficial, e que cabia ao ente público demonstrar a regularidade da publicação da Portaria nº 307-B, de 2015.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que as portarias de nomeação e exoneração da agravante foram devidamente publicadas e eram de seu conhecimento, não havendo, portanto, ofensa ao art. 37 da Constituição da República.
5. Para chegar a uma conclusão diversa daquela firmada pelo Colegiado de origem, seria necessário o reexame do conjunto probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o entendimento consolidado no verbete nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
6. A questão referente à falta de comprovação da publicação das portarias no Diário Oficial não foi objeto de análise pelo Colegiado a quo, e a recorrente não opôs embargos de declaração para provocar a manifestação sobre essa matéria, o que atrai a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, por ausência de prequestionamento.
IV. Dispositivo 
7. Agravo no recurso extraordinário não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, § 1º; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279 e nº 282 e nº 356 da Súmula do STF; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. NOMEAÇÃO EM NOVO CARGO COMISSIONADO COM REMUNERAÇÃO INFERIOR. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO APLICÁVEL. PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto por servidora comissionada exonerada do cargo de SP-EG-01, no qual percebia remuneração de R$ 10.000,00, e posteriormente nomeada para novo cargo comissionado (SP-EG-11), com remuneração inferior de R$ 2.600,00, requerendo a condenação do Estado do Acre ao pagamento da diferença salarial acumulada, com fundamento na violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e na ausência de publicidade dos atos de exoneração e nomeação. Sentença de improcedência mantida. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração de cargo comissionado para outro com remuneração inferior, sem rompimento de vínculo com a Administração Pública, configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos; (ii) estabelecer se houve ausência de publicidade dos atos administrativos de exoneração e nomeação, apta a comprometer sua validade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração da nomeação da Apelante de um cargo comissionado para outro de natureza igualmente comissionada, porém com remuneração inferior, configura exercício de poder discricionário da Administração, sendo legítima diante da natureza precária dos cargos comissionados, regidos pela cláusula ad nutum.
4. Não se aplica o princípio da irredutibilidade de vencimentos a casos de nomeação para cargos comissionados distintos, uma vez que o direito à remuneração está vinculado ao cargo efetivamente ocupado e não há direito adquirido à manutenção de remuneração de cargo anterior.
5. Os documentos constantes nos autos (portarias de nomeação e exoneração, fichas financeiras) demonstram a devida publicidade dos atos administrativos, em conformidade com o art. 37, § 1º, da Constituição Federal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais consolida o entendimento de que a exoneração ad nutum de cargo em comissão não configura violação de direito, tampouco gera direito à percepção de remuneração do cargo anteriormente ocupado 
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 
“1. A nomeação para cargo comissionado distinto, com remuneração inferior, não configura afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
2. A exoneração ad nutum de cargo comissionado é ato legítimo da Administração Pública, insuscetível de gerar direito à indenização por diferença salarial.
3. A publicação das portarias de nomeação e exoneração supre a exigência constitucional de publicidade dos atos administrativos.” (e-doc. 9).

2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 37, caput, da Constituição da República (CRFB), sob o argumento de que o Tribunal de origem “afirma a publicidade do ato de forma genérica, sem indicar em que ponto dos autos se encontra a comprovação da publicação em Diário Oficial”. 

2.1. Sustenta ser “ônus do ente público que alega a validade e eficácia de um ato administrativo comprovar que todos os seus requisitos legais e constitucionais foram cumpridos” e que cabia ao Estado do Acre demonstrar que a Portaria nº 307-B, de 2015, foi devidamente publicada.

2.2. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, “declarar a ineficácia ou invalidade da redução salarial da Recorrente em razão da ausência de comprovação da publicidade formal da Portaria nº 307-B/2015, e, consequentemente, determinar o pagamento das diferenças salariais pleiteadas, devidamente corrigidas e com juros, desde a data do evento danoso” (e-doc. 11).

3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 13).

4. O Vice-Presidente, em exercício, do TJAC não admitiu o apelo extremo (e-doc. 15), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 17).

É o relatório.

Decido.

5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:

“(...) O princípio da publicidade está insculpido na Constituição Federal em seu art. 37, §1º, possuindo a seguinte redação:
Art. 37 (...)
§1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
Extrai-se que o cargo comissionado é um tipo de cargo público de livre nomeação e exoneração, ou seja, não exige concurso público para ser ocupado e pode ser rescindido a qualquer momento pela autoridade que o nomeou. Esses cargos são geralmente destinados a funções de direção, chefia ou assessoramento dentro da administração pública.
Consta dos autos que a Apelante foi nomeada em 02/02/2015 para exercer o cargo em comissão SP-EG-01, com remuneração mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), junto ao gabinete da Deputada Estadual Juliana Rodrigues, conforme a Portaria nº. 48/2015 (p. 52) e a ficha financeira (p. 13). 
Ocorre que a partir de 30/10/2015, o cargo em comissão da autora foi alterado para o SP-EG-11, com remuneração mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), conforme a Portaria nº 307-B/2015 (p. 22) e a ficha financeira (p. 13).
Em 31/07/2020 ocorreu sua exoneração com o pagamento das verbas rescisórias.
Sua insurgência de que os atos não foram devidamente publicados não merece prosperar, visto que todas as portarias foram publicadas e eram do conhecimento da Apelante. O que pretende com a presente ação é receber a alegada diferença de redução salarial, o que é impossível dada a natureza de sua contratação, ou seja, cargo ad nutum (cargo de livre nomeação e exoneração).” (e-doc. 9, p. 5).

6. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, asseverou que as portarias de nomeação e de exoneração da ora agravante dos cargos que ocupou na Assembleia Legislativa do Estado do Acre foram devidamente publicadas e eram de conhecimento dela, não havendo, portanto, ofensa ao art. 37 da CRFB.

7. Assim, somente a partir do reexame das provas dos autos seria possível concluir de forma diversa ao consignado, de modo a atrair o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

8.  Observo, ainda, que a questão alusiva à falta de comprovação da publicação das portarias no Diário Oficial não chegou a ser analisada pelo Colegiado a quo. Tampouco houve a oposição de embargos de declaração por parte da recorrente com a finalidade de buscar a manifestação sobre essa matéria suscitada no apelo extremo. Incidem, no caso, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.
 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 
II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
 III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator